Tribunal: STF
Processo: AC 2181
Classe: AC
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-12-09
Data de publicação: 2008-12-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA.
   BASE DE CÁLCULO. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. LEI 8.981/95,
   ARTIGOS 42 E 58. RECURSO EXTRAORDINÁRIO: EFEITO SUSPENSIVO.
   CAUTELAR. PRESSUPOSTOS OCORRENTES.
I. - Cautelar deferida para
   conceder efeito suspensivo ao recurso extraordinário.
II. -
   Pressupostos do fumus boni juris e periculum in mora
   presentes.